Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600533-16.2020.6.16.0078
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Inteiro teor:
10/11/2021
Número: 0600533-16.2020.6.16.0078

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 20/05/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600533-16.2020.6.16.0078
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Boca de Urna, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Petição Cível nº 0600533-16.2020.6.16.0078
que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, reconhecendo a perda superveniente do
objeto do pedido, determinando o arquivamento da presente representação, com fundamento no
inciso VI do art. 485 do CPC. (Pedido de Providências - Petição Cível apresentada pelo partido
Podemos (Comissão Provisória Municipal de Cambé/PR) requerendo expedição de ofício ao
Facebook do Brasil, para que prestasse informações sobre as páginas Portal Cambé News e Jornal
do Povo de Cambé (o responsável pela alimentação das páginas, através da identificação de
usuário, IP, horário de postagem, no período compreendido do início do período à partir do qual se
tornou possível a propaganda eleitoral gratuita, até o presente momento). Alegou que o candidato a
Prefeito Conrado Scheller fez uso das referidas páginas para publicação de propaganda
política/eleitoral, em desacordo com a legislação eleitoral).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COMISSAO PROVISORIA PODEMOS DE CAMBE
(RECORRENTE)
MIGUEL SALIH EL KADRI TEIXEIRA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42790
296
10/11/2021 16:08 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.921

RECURSO ELEITORAL 0600533-16.2020.6.16.0078 – Cambé – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA PODEMOS DE CAMBE
ADVOGADO: MIGUEL SALIH EL KADRI TEIXEIRA - OAB/PR0044248
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS.
OBTENÇÃO ELEMENTOS. AIJE. AIME.
PRAZO DECADENCIAL. DIPLOMAÇÃO.
AUSÊNCIA DE UTILIDADE. PERDA
SUPERVENIENTE. INTERESSE DE AGIR.
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Considerando que, com a diplomação,
decai o prazo para ajuizamento de Ação de
Investigação Judicial Eleitoral e que, quinze
dias depois, o mesmo ocorre com a Ação
de Impugnação de Mandato Eletivo,
configura-se a perda superveniente do
interesse de agir em pedido de providências
cujo objetivo é a obtenção de elementos
aptos a fundamentar a propositura de ação
que visa a apuração de abuso de poder
político e econômico.

2. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/11/2021

Num. 42790296 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2021 16:08:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111016084541600000041765817
Número do documento: 21111016084541600000041765817

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de pedido de providências ajuizada pela COMISSÃO
PROVISÓRIA PODEMOS DE CAMBÉ, no qual requer a expedição de ofício à provedora de
internet para obtenção de dados (id. 35063516).

Por sentença (id. 35064466), o juízo a quo deferiu o pedido de expedição de ofício
ao Facebook com solicitação de informações.

Com os dados, o requerente pugnou pela expedição de ofício às operadoras de
internet para identificação do usuário a partir do IP informado.

Na sequência, com base em parecer do Ministério Público em primeiro grau, o juízo
sentenciou extinguindo o feito sem resolução do mérito em razão da perda superveniente do
objeto do pedido (id. 35066266).

Inconformado, o representante recorreu (id. 35067416), aduzindo, em síntese, que a
sentença é nula por ausência de fundamentação; que o escopo do feito é angariar elementos
também para uma eventual apuração de abuso de poder político e econômico, portanto, não
haveria perda do objeto.

Contrarrazões (id. 35067666), pelo não provimento.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não
conhecimento em razão da intempestividade e, no mérito, pelo não provimento (id. 35994966).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

De início, a Procuradoria Regional Eleitoral sustenta que o Recurso é intempestivo
uma vez que a decisão que rejeitou os embargos de declaração foi publicada no DJE no dia
20/04/2021 e as razões foram protocoladas no dia 26/04/2021, bem como que o prazo recursal,
nesse caso, seria de um dia por se tratar de procedimento preparatório de representação eleitoral
por propaganda.

A preliminar não comporta acolhimento.

Extrai-se da inicial pedido de providências a fim de angariar elementos para
eventual propositura de representação eleitoral por propaganda eleitoral em página não
informada pelo candidato, mas também para possível ajuizamento de Ação de Investigação
Num. 42790296 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2021 16:08:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111016084541600000041765817
Número do documento: 21111016084541600000041765817

Judicial Eleitoral para fins de apurar abuso do poder político e econômico, o que se retira do
seguinte trecho:

"tal pedido se justifica porque, eventualmente, poderá ser utilizada como meio de prova para
futura ação visando apurar a prática de propaganda irregular e/ou abuso de poder político e
econômico pelo candidato e pelo servidor ora indicado".

Nessa hipótese, embora o dispositivo que traga a previsão do presente pedido de
providências esteja inserto na Resolução TSE nº 23.610/19, que dispõe sobre a propaganda
eleitoral, trata-se de reprodução do art. 22 da Lei nº 12.965/14 (Marco Civil da Internet), norma de
caráter geral, de modo que sua aplicação em âmbito eleitoral não fica restrita às representações
sobre propaganda eleitoral, sob pena de limitação injustificada do alcance desse instituto jurídico.

Assim, ajuizado o pedido de providências em forma de procedimento preparatório e
não incidental e havendo indicação expressa de que seu escopo é, também, a obtenção de
elementos para eventual propositura de ação subsumida ao rito do art. 22 da Lei Complementar
nº 64/90, que prevê prazo recursal de 3 (três) dias, reputa-se que este deva ser aplicado no caso
concreto, e não o específico de 1 (um) dia previsto na Resolução TSE nº 23.608/19 para as
Representações fundadas no art. 96 da Lei das Eleições.

Com esse norte interpretativo, considerando que a publicação da sentença no DJE
ocorreu em 20/04/2021 e que o dia 21 foi feriado nacional, tem-se que o prazo recursal se iniciou
no dia 22/04/2021 (quinta-feira) e, portanto, é tempestivo o Recurso Eleitoral interposto no dia
26/04/2021 (segunda-feira).

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso
passando de plano à sua análise.

Preliminar de nulidade:

Argumenta o recorrente que a sentença é nula por ausência de fundamentação.
Aduz que o juízo eleitoral "em momento algum, sequer analisou a argumentação apresentada
pela recorrente junto à inicial, a qual é apto a comprovar que a matéria em questão versa sobre
situações que vão além da propaganda eleitoral, os quais tem for finalidade a apuração, como
dito, apurar a existência não apenas de propaganda irregular, mas, em especial, a ocorrência de
abuso de poder político e econômico por parte do então candidato e citado servidor".

O recorrente sustenta violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC, que dispõe não se
considerar fundamentada a decisão que "não enfrentar todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador".

Interpretando o mencionado dispositivo, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o
entendimento de que o julgador não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos pelas partes:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO
REPRESENTANTE DO PARQUET COM ATUAÇÃO PERANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM.
CONFIGURAÇÃO DE PREJUÍZO NO CASO CONCRETO. ACÓRDÃO QUE NEGOU
PROVIMENTO À APELAÇÃO DO PARQUET E MANTEVE A SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NULIDADE
Num. 42790296 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2021 16:08:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111016084541600000041765817
Número do documento: 21111016084541600000041765817

DOS ACÓRDÃOS.
(...)
II - A alegação de violação dos arts. 489, § 6º, IV, 926, 927 e 1.022, II, todos do CPC, não
merece acolhida. Os acórdãos recorridos (os quais julgaram a apelação e os embargos
declaratórios), ao contrário do que afirma o recorrente, não carecem de fundamentação e
tampouco padecem de omissão. Julgaram integralmente a lide e solucionaram a controvérsia de
maneira completa e fundamentada, como lhe foi apresentada, não obstante tenham decidido
contrariamente à sua pretensão. Ademais, conforme entendimento pacífico desta Corte,
"não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas
partes em defesa da tese que apresentaram.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis
à sua resolução" (REsp 1.719.219/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em 19/4/2018, DJe 23/5/2018). É dizer, cabe ao julgador decidir a questão de
acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência,
aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto. O
que efetivamente fez o Tribunal de origem, embora de forma diversa à esperada pelo Parquet.
(...)
[REsp 1850309/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/05/2021, não destacado no
original)

No caso concreto, a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito em
razão da perda superveniente do objeto não careceu de fundamentação.

Com efeito, denota-se que o pedido inicial foi a expedição de ofício ao Facebook
para indicação do responsável pela alimentação das páginas, o que, deferido pelo juízo, foi
respondido pela rede social que colacionou todos os dados que possuía em seu servidor, motivo
pelo qual é correta a análise do juízo ao fundamentar na sentença que houve o exaurimento do
procedimento diante das informações prestadas.

Ademais, sob a ótica do juízo a quo, o procedimento versava sobre questão relativa,
exclusivamente, à propaganda eleitoral, motivo pelo qual entendeu que, ultrapassada a
realização das eleições, haveria a perda superveniente do interesse.

Embora não se concorde com a apreciação do juízo eleitoral, no sentido de que o
procedimento era preparatório apenas para eventual representação relativa à propaganda, ela
não é incoerente com a exígua fundamentação trazida na inicial que se baseou, por completo,
em referir irregularidade na propaganda, inclusive com imputação da participação dos envolvidos
na conduta ilícita e citando violação específica ao art. 28, § 5º, da Resolução TSE nº 23.610/19, e
reservou um parágrafo apenas para mencionar apuração de eventual abuso de poder político e
econômico, sem sequer explicar quais condutas seriam abusivas.

Assim, na linha do precedente colacionado, o juízo eleitoral decidiu de acordo com
seu livre convencimento e utilizou, para isso, de jurisprudência dominante no Tribunal Superior
Eleitoral, de modo que não há que se falar em ausência de fundamentação.

Mérito:

Argumenta o recorrente que o feito tem por escopo a apuração de abuso de poder
político e econômico. Cita os arts. 237 do Código Eleitoral e 22 da Lei Complementar nº 64/90
Num. 42790296 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2021 16:08:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111016084541600000041765817
Número do documento: 21111016084541600000041765817

para advogar que "a reforma da decisão de primeiro grau, com a devida vênia, é medida que se
impõe".

Da mesma forma, não assiste razão ao recorrente, uma vez que já ultrapassado o
prazo decadencial para o ajuizamento de Ação de Investigação Judicial Eleitoral, que se esgota
com a diplomação, bem como o atinente à Ação de Impugnação de Mandato Eletivo, que se
estende por quinze dias para além do anterior.

Essa conclusão encontra amparo na jurisprudência dominante do Tribunal Superior
Eleitoral:

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. USO INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. ACÓRDÃO
REGIONAL. MATÉRIA PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INÉPCIA
DA PETIÇÃO INICIAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DECADÊNCIA.
REJEIÇÃO. MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA.
(...)
4. O prazo para o ajuizamento da Ação de Investigação Judicial Eleitoral é a data da
diplomação, independentemente do momento em que efetivamente praticado o ato.
Precedentes.
(...)
[RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 35773, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE 03/08/2021,
não destacado no original]

RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO ELEITORAL –
CANDIDATURAS FICTÍCIAS. FRAUDE DA COTA DE GÊNERO – CABIMENTO - SENTENÇA
DE EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE
FORMAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – EMENDA DA INICIAL –
IMPOSSIBILIDADE - DECADÊNCIA – ARTIGO 487, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
CANDIDATOS ELEITOS E SUPLENTES – DESPROVIMENTO.
1. A alteração promovida no resultado do pleito em decorrência da eventual procedência da
presente ação afetaria a esfera jurídica não só dos candidatos eleitos, mas também daqueles
que estejam na condição de suplentes, porquanto ficam impossibilitados de assumir as vagas
deixadas pelos titulares.
2. Considerando que a ação de investigação judicial eleitoral pode ser proposta até a
diplomação, conforme reiterada jurisprudência do colendo TSE (Recurso Ordinário nº 105277,
Acórdão, Relator(a) Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Publicação: DJE - Diário de justiça
eletrônico, Tomo 233, Data 01/12/2017, Página 81/82), o aditamento da inicial para requerer a
citação dos litisconsortes passivos necessários não se mostra mais possível, uma vez que o
prazo decadencial para propositura da ação encerrou-se na data da diplomação dos candidatos
no Município de Guaraci, realizada em 18/12/2020.
3. Hipótese em que o representante sequer incluiu no polo passivo da ação o candidato que se
sagrou eleito nas Eleições 2020 pelo mesmo partido da candidatura apontada como fictícia.
4. Recurso conhecido e desprovido.
[RECURSO ELEITORAL n 0600275-48.2020.6.16.0064, Rel. FERNANDO QUADROS DA
SILVA, DJE, 03/05/2021]

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. PREFEITO E VICE–PREFEITO.
AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO (AIME). ART. 14, § 10, DA CF/88. PRAZO
Num. 42790296 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2021 16:08:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111016084541600000041765817
Número do documento: 21111016084541600000041765817

DECADENCIAL. NATUREZA DE DIREITO MATERIAL. TERMO AD QUEM. PRORROGAÇÃO.
PRIMEIRO DIA ÚTIL SEGUINTE AO RECESSO FORENSE. INAPLICABILIDADE DO ART. 220
DO CPC/2015. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, na linha do parecer ministerial, manteve–se aresto unânime do
TRE/CE quanto à extinção do feito com resolução de mérito (487, II, do CPC/2015), haja vista a
decadência para se propor a Ação de Impugnação de Mandato Eletivo (AIME).
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, o prazo decadencial de 15 dias para a propositura da
AIME a que alude o art. 14, § 10, da CF/88, de cunho material, submete–se às seguintes regras:
a) se o termo ad quem coincidir com feriado ou período em que não haja expediente,
prorroga–se para o primeiro dia útil posterior; b) não está sujeito à disciplina do art. 220 do
CPC/2015, segundo o qual, "suspende–se o curso do prazo processual nos dias compreendidos
entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive".
3. Na espécie, conforme o aresto a quo, a diplomação ocorreu em 15/12/2016, iniciando–se o
prazo para o manejo da AIME em 16/12/2016 e encerrando–se em 30/12/2016. Como a data
final coincidiu com o recesso judiciário a que alude o art. 62, I, da Lei 5.010/66, prorrogou–se
para o primeiro dia útil seguinte, ou seja, 9/1/2017. Contudo, ajuizou–se a ação apenas em
19/1/2017, dez dias depois do termo ad quem, operando–se a decadência.
4. De outra parte, não prospera o argumento de que a decadência não foi suscitada
oportunamente, pois os ora agravados, "em suas peças de contestação, abriram tópico
específico para suscitar a questão atinente à intempestividade da AIME proposta". Ademais,
conforme o art. 487, II, do CPC/2015, o juiz pode decidir, de ofício, sobre a decadência, desde
que previamente conceda às partes oportunidade de se manifestar, o que, no caso, ocorreu em
sede de razões e contrarrazões do recurso eleitoral.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
[TSE, AgRg no REspE nº 1329/CE, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE 22/09/2020]

Do caso concreto, extrai-se que o objetivo do recorrente com a presente demanda é
a produção de elementos para a propositura de ação com vistas a apurar eventual abuso de
poder político ou econômico.

Ocorre que, considerando que com a diplomação dos eleitos configura-se a
decadência do direito de propor a Ação de Investigação Judicial Eleitoral e que quinze dias
depois o mesmo ocorre com a Ação de Impugnação de Mandato Eletivo, fica evidente a perda do
interesse com relação ao presente procedimento preparatório, do qual nenhuma utilidade prática
poderia decorrer.

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

Num. 42790296 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2021 16:08:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111016084541600000041765817
Número do documento: 21111016084541600000041765817

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600533-16.2020.6.16.0078 - Cambé - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA
PODEMOS DE CAMBE - Advogado do(a) RECORRENTE: MIGUEL SALIH EL KADRI TEIXEIRA
- PR0044248 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício
Ferreira, substituto em exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani.
Ausência justificada da Juíza Flavia da Costa Viana. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
em exercício, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 09.11.2021.

Num. 42790296 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2021 16:08:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111016084541600000041765817
Número do documento: 21111016084541600000041765817